Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705569-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RENATO CARDOSO PIRES DE CAMARGO AGRAVADO: SYMONE SILVIA RIBEIRO DA FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS RENATO CARDOSO PIRES DE CAMARGO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0027557-31.2016.8.07.0001, movido por SYMONE SILVIA RIBEIRO DA FRANCA. O pronunciamento agravado rejeitou impugnação à penhora de veículo (ID82252172/0027557-31): “O executado apresentou impugnação, alegando, em suma, a impenhorabilidade do veículo, por constituir o único bem móvel, sendo considerando bem de família. Alegou, ainda, que possui outros débitos e que está depreciado pelo tempo. Inicialmente, a depreciação do bem e existência de débitos anteriores não tem o condão de afastar a penhora. Em relação à caracterização de bem de família, o instituto visa resguardar a moradia do executado, sendo evidente que não pode ser estendido para qualquer bem de propriedade da parte. Rejeito a impugnação. Em face da boa fé processual, ao executado para apresentar os débitos incidentes sobre o bem, no prazo de 5 (cinco) dias.” – g.n. Em seu recurso, o agravante relata que o cumprimento de sentença tem por objeto condenação ao pagamento de indenização dos danos causados ao imóvel de propriedade da agravada, bem como lucros cessantes, além de custas processuais e honorários advocatícios. Narra que foi determinada a penhora de veículo de sua propriedade, contra o que ofertou impugnação alegando a impenhorabilidade do bem, a qual, porém, não foi acolhida. Afirma que o automóvel já está penhorado no processo no 0002187-62.2012.5.02.0039, em trâmite na 39a Vara do Trabalho de São Paulo, razão pela qual não pode ser objeto de outras penhoras. Alega que se trata de bem imprescindível ao desempenho de suas atividades profissionais. Esclarece que está desempregado, que vive de “bicos” na área de vendas e que necessita do veículo para trabalhar, pois não pode utilizar o transporte público devido ao risco de contágio pela Covid-19. Acrescenta que é o único bem móvel de sua propriedade, devendo ser considerado como bem de família. Discorre que caberia à exequente comprovar que “o valor do veículo - modelo - ano 2012 e ‘velho’, com impostos atrasados, é suficiente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitando-se, assim, penhoras ineficazes”, o que não ocorreu. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja cancelada a penhora em questão, e, no mérito, a confirmação da liminar (ID23517217). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 23517218/23517219). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado pela agravada em face do recorrente, visando o pagamento do valor atualizado de R$23.812,69 (ID69197365/0027557-31). A pesquisa RenaJud localizou um veículo de propriedade do executado, de marca BMW (ID65081518/0027557-31), avaliado, em outubro de 2020, no valor médio de R$71.429,00, conforme Tabela FIPE (ID75248110/0027557-31). Deferida a penhora (ID76350429/0027557-31), o exequente apresentou impugnação alegando a impenhorabilidade do bem (ID78918661/0027557-31), a qual não foi acolhida nos termos da decisão ora agravada. Nesse contexto, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. O fato de o veículo já ter sido objeto de penhora em outro processo não impede a constrição determinada pelo juízo de origem, já que a lei processual admite a existência de múltiplas penhoras sobre o mesmo. É cediço que a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem é possível, conforme art. 797 do CPC, resguardada a preferência de cada credor, na forma do art. 908 do CPC. Também não procede o argumento de inutilidade da medida em função de baixo valor do veículo, já que demonstrado que o valor de mercado do bem (R$71.429,00) supera em muito o débito exequendo (R$23.812,69), não logrando o executado provar o contrário. Não incide, ademais, a proteção legal dada ao bem de família, a qual se restringe aos bens imóveis (art. 2o da Lei no 8.009/90). Por fim, o exequente, embora alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, não demonstra concretamente que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho informal que diz exercer. Logo, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator